Tribunal: TJSP
Processo: 1500218-89.2024.8.26.0655
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto por José Agustinho dos Santos contra decisão que o pronunciou por homicídio qualificado, com base no art. 121, §2o, inciso II, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "h", ambos do

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto por José Agustinho dos Santos contra decisão que o pronunciou por homicídio qualificado, com base no art. 121, §2o, inciso II, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal. O recorrente requer absolvição por legítima defesa ou afastamento da qualificadora.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de absolvição por legítima defesa ou afastamento da qualificadora.

III. Razões de Decidir:

3. A prova nos autos indica indícios suficientes de autoria e materialidade, não permitindo, nesta fase, o reconhecimento de excludente de ilicitude. A questão da legítima defesa deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.
4. A qualificadora, não sendo manifestamente improcedente, merece subsistir.

IV. Dispositivo e Tese:

5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A legítima defesa deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, não sendo o caso de absolvição sumária. 2. A qualificadora, não sendo manifestamente improcedente, merece subsistir.

Legislação Citada:

Código Penal, art. 121, §2o, inciso IV; art. 14, inciso II.
Código de Processo Penal, art. 413, § 1o.

Jurisprudência Citada:

STJ, AgRg no AREsp 1726405/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2021.
STJ, HC 623.614/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.03.2021.